Tribunal: STF
Processo: HC 251209
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.704.844/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, D Je de 8/3/2018).



    2. No caso, o TJSC entendeu que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do recorrente para extorsão majorada era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente se considerados os depoimentos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança.



    3. Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 21, p. 237).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    [...] é fato decidido no Egrégio TJSC que, quando os jurados optam por uma das versões apresentadas no Plenário, tendo elementos no conjunto probatório que a amparem, não há anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo que a decisão proferida em 25/04/2024 se mostrou contrária a posição que vem sendo adotado por aquele Tribunal.



    É fato que demonstra o evidente constrangimento ilegal o fato do TJSC aprofundar a análise das provas produzidas e, ao invadir a competência para julgamento dos jurados, reformou decisão de primeiro grau afrontando a soberania do Júri (doc. 1, p. 13).



    Ao final, busca-se:



    [...] que este sempre acatado e venerado SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheça, receba e dê provimento ao presente pedido, como medida indispensável à realização da justiça, para que seja dado provimento ao pedido aqui efetuado, concedendo a presente ordem para que seja reformada a decisão proferida pelo TJSC, mantendo-se a decisão de primeiro grau proferida em desfavor de PAULO ANDERSON MORAIS DOS SANTOS, respeitando-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, por ser isto medida de inteira JUSTIÇA (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.704.844/SC, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece acolhida.



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 3.713/3.717):



    Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo ministerial para anular a decisão que desclassificou o delito de homicídio duplamente qualificado para o crime de extorsão majorada, a fim de que o recorrente seja submetido a novo Júri Popular em relação ao delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).



    A defesa se insurge contra essa decisão alegando que a decisão dos jurados encontra apoio nas provas dos autos, devendo, portanto, ser respeitada a soberania dos veredictos. Sobre o tema, o TJSC assim se pronunciou:



    Desta feita, compete a este Tribunal de Justiça analisar apenas se a decisão do Conselho encontra suporte, ainda que ínfimo, nos elementos de provas constantes nos autos.



    Analisando detidamente o caderno probatório, e como detalhado pelo magistrado a quo, verifico a presença de provas da materialidade delitiva, notadamente por intermédio do boletim de ocorrência, laudo pericial cadavérico n. 9405.17.687, laudo pericial do local dos fatos n. 9108.17.00720, balística n. 9127.17.001287 e da análise de conteúdo em registros de imagem n. 9100.17.00922 (evento 2, INQ2, evento 2, INQ19, evento 2, INQ27, evento 2, INQ40, evento 4, INQ602) e pelos demais elementos de prova constantes nos autos, os quais atestam que a vítima Sérgio Renato Silva sofreu disparos de arma de fogo, resultando em anemia aguda causada por traumatismo torácico, sendo esta a causa eficaz de sua morte.



    Quanto à autoria delitiva, também restou demonstrada nos autos, mormente pela prova oral colhida ao longo da persecução penal, isso porque o Conselho de Sentença reconheceu a coautoria do réu na prática delitiva, ao responder positivamente ao quesito previsto no art. 483, inciso II, do Código de Processo Penal (evento 921, TERMO1). Veja-se: "O réu concorreu de alguma forma para o crime, como intermediário entre o(a)(s) mandante(s) e o(a)(s) executor(es) do crime? (AUTORIA) ( 4 ) SIM ( X ) NÃO ( 3 ) NÃO ABERTOS".



    Inicialmente, repiso que não há óbice ao representante do Ministério Público interpor o recurso próprio contra a decisão do Conselho de Sentença, com fulcro no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.



    A propósito, a possibilidade do Tribunal ad quem em reformar a conclusão do Júri Popular por meio de recurso do Ministério Público, sob a justificativa de manifesta contrariedade às provas dos autos, é um tema que gera debates conflitantes na doutrina e, principalmente, nos Tribunais Superiores.



    [...]



    In casu, vislumbro que a decisão desclassificatória dos jurados está dissociada do contexto probatório, conforme bem consignou o representante Ministerial. E, a fim de otimizar os trabalhos, bem como valorizar a dedicação do douto Procurador de Justiça, utilizo os fundamentos lançados em parecer de evento 110, PARECER1, como razão de decidir:



    [...]



    Da prova amealhada, o Delegado de Polícia Weydson da Silva, responsável pela investigação, declara, sob o crivo do contraditório, que o apelado participou ativamente do ilícito penal, subcontratando os serviços de Guilherme e Matheus - para dar cabo à vida da vítima mediante paga promessa por terceiro, indicando o local em que deveria ocorrer o ilícito, bem como descrevendo que a relação "contratual" não poderia ser relacionada à cobrança de dívidas:



    [...]



    Os vizinhos da vítima ouvidos em ambas as etapas procedimentais confirmaram a presença - dias antes e no dia dos fatos - de indivíduos rodando em uma motocicleta as imediações da residência da vítima; como também relatos de que referidos indivíduos chegaram a coletar informações antecedentes à realização do ilícito, diretamente na casa da vítima, é que se pode verificar através da prova oral constante nos autos (sentença de pronúncia - evento 354, SENT1472).



    Tem-se, ainda, as imagens de monitoramento do local dos fatos, retiradas no laudo pericial n. 9100.17.0922 (evento 4, INQ602 - evento 4, INQ641, onde foi possível visualizar a participação do apelado, ao indicar o local dos fatos ao corréu Guilherme, ambos montados em motocicleta.



    [...]



    Por fim, tem-se as denúncias anônimas recebidas por intermédio do Disque Denúncia - 181, dando conta da intenção homicida do apelado, e que o fez mediante paga promessa realizada por terceiro mandante (evento 3, INQ351, evento 3, INQ353). De mais a mais, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça em recurso de apelação, "é absolutamente inverossímil pela ausência de lógica, que o responsável pela contratação de um terceiro para realizar suposta cobrança de dívida, não tenha qualquer envolvimento com a morte do devedor, considerando que o terceiro foi o autor do delito, o qual, em ao menos seis oportunidades esteve rondando a residência da vítima e não perpetrou nenhum ato que indicasse a intenção de realizar a cobrança – muito pelo contrário, apenas se certificou da rotina da vítima, utilizando-se de falsos pretextos, para atacar no melhor momento". Vê-se, portanto, que a negativa de autoria por parte do apelado Paulo Anderson Morais dos Santos é pouco crível e está dissociada dos demais elementos, os quais ratificam o seu efetivo envolvimento no delito, bem como o animus necandi ao proceder com as tratativas com Guilherme e Matheus para que estes efetuassem o homicídio da vítima Sérgio.



    [...]



    Assim, considerando que as circunstâncias do caso concreto permitem contrariar a decisão que desclassificou o crime de homicídio duplamente qualificado narrado na denúncia para o crime de extorsão majorada, viável acolher o pleito do Ministério Público, a fim de anular a decisão do Tribunal do Júri. (e-STJ fls. 3.463/3.471)



    Registra-se, de início, que de acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).



    No caso, o TJSC, entendeu que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do recorrente para extorsão majorada era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente se considerados os depoimentos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança.



    Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha:



    [...]



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 21, pp. 240-243 — grifos no original).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que o Tribunal do Estado de Santa Catarina “entendeu que a decisão dos jurados pela desclassificação da conduta do recorrente para extorsão majorada era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente se considerados os depoimentos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança”. 



    Em seguida, salientou:



    Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator